Tribunal: TJDFT
Processo: 0004721-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0004721-93.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THAYNARA LORRANE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se novamente a Defesa para apresentação de razões recursais. O pedido de ID 14589716 será analisado oportunamente. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator